Tribunal: STF
Processo: HC 179262
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – PROGRESSÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tremembé/SP, no processo nº 0001338-72.2008.8.26.0634, condenou a paciente a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.599 dias-multa, ante o cometimento das infrações versadas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. O título condenatório alcançou a preclusão maior.
    Iniciado o cumprimento da sanção, foi formulado pedido de retificação de cálculo da pena visando fazer constar a fração de 1/8 para fins de progressão, prevista no § 3º do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, incluído pela Lei nº 13.769/2018, tendo em vista ser a paciente mãe de criança. O Juízo da Unidade Regional de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos, na execução nº 0003513-41.2018.8.26.0520, indeferiu o requerido, considerada a condenação em virtude da prática do delito de associação para o tráfico, reportando-se ao inciso V do citado § 3º, a prever como requisito para o benefício a não integração a organização criminosa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus nº 548.481/SP, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do pronunciamento que implicou o indeferimento da progressão de regime. Conforme argui, os crimes de associação para o tráfico e de integração a organização criminosa não se confundem. Aponta atendidos os requisitos necessários à observância da fração de 1/8 para progressão de regime. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a retificação do cálculo da pena para fins de progressão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A Lei nº 13.769/2018 promoveu a inclusão do § 3º no artigo 112 da Lei nº 7.210/1984. Eis o teor do dispositivo: 
    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
    […] 
    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
    V - não ter integrado organização criminosa
    […] 
    Surge improcedente o articulado. O Direito é uma ciência, possuindo princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. O constante do inciso V do citado artigo 112 não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013. A expressão “organização criminosa ” deve ser lida como gênero, abrangendo também associações criminosas.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator